Tribunal: TJPA
Processo: 0808794-83.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808794-83.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO: 0808794-83.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATOR
A: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ARGUIÇÃO DE INEXIST
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO DE IMEDIATO E, VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA TRIPARTIÇÃO HARMÔNICA DOS PODERES. AFASTADA

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO.
DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF
. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ACOLHIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PARCIAL ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1.

Arguição de inexistência de direito subjetivo à ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196. O paciente corre risco iminente de agravamento do quadro, com a possibilidade, inclusive, de risco de ir a óbito. Assim, a falta de atendimento prejudicará o tratamento do paciente e, por consequência, o estado de saúde do mesmo.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos
. Precedentes do STJ.

3.
No presente caso, entendo que os valores diários impostos em decisão de 1º grau de R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitados até 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em caso de descumprimento, não se revelam adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário, pelo que hei por bem reduzir o teto da multa para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4. Por fim, no que tange ao prazo para cumprimento da medida, da análise do presente feito, entendo irrazoável exigir que o Agravante cumpra uma obrigação em prazo tão exíguo, qual seja, o de 48 (quarenta e oito) horas, sabido que o ente público, a mercê da burocracia, não tem como se desincumbir dessa tarefa em espaço de tempo tão curto.

5. Deste modo, considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendo prudente, aumentar o prazo para cumprimento da decisão, de 48 (quarenta e oito) horas para 05 (cinco) dias.

6. Recurso
conhecido e parcial provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas e tão somente para aumentar para 05 (cinco) dias o prazo de cumprimento da decisão agravada e reduzir para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o teto da multa aplicada,nos termos do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(Processo nº
0808794-83.2018.8.14.0000
), que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Estado do Pará e o Município de Altamira promovessem a
consulta, internação e tratamento cirúrgico
, no prazo de
48 horas
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada ao valor de R$ 150.000,00.

O agravante alega
I
NEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO TUTELADO DE IMEDIATO. POLÍTICAS PÚBLICAS.

Segundo o Agravante atente-se que os dispositivos constitucionais que tratam sobre a prestação dos serviços de saúde constituem normas programáticas.

Vê-se, assim,
e.g.,
que o art. 196 da Constituição da República trata de uma norma meramente programática que segundo José Afonso da Silva,
in
Aplicabilidade das Normas Constitucionais, 3a Ed, são
normas constitucionais através das quais o constituinte, em vez de regular, direta ou imediatamente, determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, executivos, jurisdicionais e administrativos), como programas das respectivas atividades, visando à realização dos fins sociais do Estado”.
(ob. cit. p. 138).

Aduz que no caso nos interessam as normas de eficácia limitada ou reduzida que, segundo esse mesmo autor,
“são todas as que não produzem, com a simples entrada em vigor, todos os seus efeitos essenciais, porque o legislador constituinte, por qualquer motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso bastante, deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro órgão do Estado”.
(ob. cit. p. 83)

Alega, também DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS UNIVERSALIDADE DO ATENDIMENTO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

Por fim,
IMPUGNA O REDUZIDO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. DA IMPUGNAÇÃO AO ELEVADO VALOR DA MULTA. DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, assim como seja ao final dado total provimento a este, para reformar definitivamente a decisão proferida pelo Juízo de Piso.

Distribuídos os autos à minha relatoria.

Em sede de liminar, deferi parcialmente a tutela recursal requerida expandindo o prazo e reduzindo tão somente o teto da multa aplicada pelo juízo
a quo
(ID nº 1317266).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 1765298).

O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se no ID nº
2578427
, pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento pugna pela reforma da decisão interlocutória que deferiu a liminar para determinar, ao
Município de Altamira
e
Estado do Pará,
por intermédio de seus órgãos competentes, que adotem as providências cabíveis a fim de providenciar no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas
, consulta, internação e tratamento cirúrgico
adequado,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada ao valor de R$ 150.000,00
.

DO DIREITO TUTELADO E DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E TRIPARTIÇÃO HARMÔNICA DOS PODERES

O direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal.

Analisando os autos,
nota-se que paciente corre risco iminente de agravamento irreversível do quadro. Assim, a falta de atendimento prejudicará o tratamento do paciente e, por consequência, o estado de saúde do mesmo. Desta feita
, resta-se comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, e compete ao agravante garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Portanto, a imposição ao Ente Estatal encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste sentido, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou da razoabilidade.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Por conseguinte, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária estadual, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o fornecimento do insumo pleiteado.

Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MENOR. DIREITO FUNDAMENTAL. EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 e 2. Omissis

3.
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

(2018.02109316-03, 190.702, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25). Grifei

No que tange à fixação de astreintes na decisão agravada, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, caput, do CPC à Fazenda Pública.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

De fato, o magistrado, quando da sua fixação, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que a imposição de valor exorbitante, justamente por se revelar manifestamente ilícito, e, muitas vezes, inexequível, não tem o condão de persuadir o litigante a cumprir a determinação judicial exarada. Não se trata, portanto, de um fim em si mesma, de modo que seu valor não pode tornar-se mais interessante do que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Assim, o valor das astreintes deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor.

No presente caso, entendo que os valores diários impostos em decisão de 1º grau de R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitados até 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em caso de descumprimento, não se revelam adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário, pelo que hei por bem reduzir o teto da multa para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, no que tange ao prazo para cumprimento da medida, da análise do presente feito, entendo irrazoável exigir que o Agravante cumpra uma obrigação em prazo tão exíguo, qual seja, o de 48 (quarenta e oito) horas, sabido que o ente público, a mercê da burocracia, não tem como se desincumbir dessa tarefa em espaço de tempo tão curto.

Deste modo, considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entendo prudente, aumentar o prazo para cumprimento da decisão, de 48 (quarenta e oito) horas para 05 (cinco) dias.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
apenas e tão somente para aumentar para 05 (cinco) dias o prazo de cumprimento da decisão agravada e reduzir para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o teto da multa aplicada.

Advirto as partes que, com base no art. 6º do CPC, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 10/03/2020